Tribunal: TJES
Processo: 0001019-39.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001019-39.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001019-39.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
Advogado do(a) APELADO: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Consoante relatado, trata-se de de embargos de declaração opostos por

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do seu recurso de apelação cível e pelo parcial provimento do recurso adesivo interposto pela embargada.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão, sob o argumento de que o acórdão não se manifestou expressamente sobre: a) a impugnação à gratuidade de justiça como matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão; b) a aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil sob a ótica da proporcionalidade e da ausência de dolo; c) a compatibilidade da majoração dos honorários recursais com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e d) a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

"De saída, não conheço da impugnação da EDP à gratuidade de justiça da autora, afinal, o momento processual oportuno para a parte ré se insurgir contra a condição de hipossuficiência da parte autora alegada na petição inicial é na contestação, conforme dispõe o art. 337, XIII, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, estando preclusa a sua discussão.

[...]

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em aferir a adequação da via eleita pela autora, a ocorrência de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica em virtude da interrupção de serviço essencial com o agravante do descumprimento de ordem judicial e, por fim, a adequação do quantum indenizatório fixado.

[...]

No que tange à inadequação da via eleita, sob o argumento de que a reparação pelo descumprimento da ordem judicial deveria se limitar à execução das astreintes fixadas no processo originário, destaco que a multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e processual, mas sua eventual execução não se confunde nem exclui a pretensão de reparação por danos de natureza material ou moral que o ato de descumprimento tenha causado. Com efeito, a pretensão indenizatória, fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, possui causa de pedir e pedido distintos da execução das astreintes, razão pela qual se mostra perfeitamente adequada a via eleita pela autora, não havendo que se falar em extinção do feito.

Quanto à alegada inexistência de dano moral, o argumento de que a interrupção do serviço configuraria mero dissabor é uma tentativa de minimizar a gravidade do ato praticado. O ponto central da controvérsia não é a duração da interrupção, mas a sua causa: a cobrança indevida de débitos pautados em apuração irregular, sobretudo diante de deliberado descumprimento de uma ordem judicial, o que representa um grave menoscabo à autoridade do Poder Judiciário e atinge diretamente a honra objetiva da instituição religiosa.

Conforme pacificado pela Súmula 227 do STJ, a honra objetiva da pessoa jurídica corresponde à sua imagem, credibilidade e reputação perante terceiros, que inegavelmente foi atingida com a interrupção do fornecimento de energia na Paróquia Nossa Senhora da Glória, afinal, é o local em que se realizam atividades essenciais para a comunidade, como cultos, casamentos, batizados e ações sociais. A situação expôs a autora a uma situação vexatória, que macula sua imagem de boa pagadora e de entidade organizada, causando-lhe inequívoco abalo moral passível de reparação.

Por outro lado, entendo que a pretensão recursal adesiva, merece parcial acolhida.

[...]

No caso, a conduta da EDP foi especialmente reprovável, pois, como exaustivamente demonstrado, não se tratou de um equívoco operacional, mas de uma deliberada desobediência a uma determinação judicial, o que revela um profundo descaso com as instituições e com os direitos do consumidor.

Considerando o poderio econômico da empresa ré, uma das maiores concessionárias de serviço público do país, e a gravidade de sua conduta, que afrontou diretamente o Poder Judiciário, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na r. sentença, mostra-se, de fato, insuficiente para cumprir com eficácia a função punitivo-pedagógica da medida.

Contudo, o valor pleiteado, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afigura-se excessivo e poderia resvalar no enriquecimento sem causa, dessa forma, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a majoração da indenização para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é a medida que melhor equilibra a justa compensação à vítima e o necessário desestímulo ao ofensor, sem incorrer em excesso."

Não há que se falar no vício apontado pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Como visto, o acórdão considerou preclusa a discussão sobre a gratuidade de justiça, confirmou a ocorrência de dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica em razão do descumprimento deliberado de ordem judicial e, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majorou o valor da indenização, aplicando devidamente a legislação e a jurisprudência pertinentes ao caso.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
, porém
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.